Tribunal: TJSP
Processo: 1128359-15.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUÍZO "A QUO" EM DUAS OPORTUNIDADES POR DECISÕES QUE NÃO FORAM IMPUGNADAS POR RECURSOS – APELANTES TÊM IMÓVEL E VEÍCULO PRÓPRIOS, ALÉM DE MAIS DE R$ 70.000,00 DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM A MERCÊ ALMEJADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUÍZO "A QUO" EM DUAS OPORTUNIDADES POR DECISÕES QUE NÃO FORAM IMPUGNADAS POR RECURSOS – APELANTES TÊM IMÓVEL E VEÍCULO PRÓPRIOS, ALÉM DE MAIS DE R$ 70.000,00 DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM A MERCÊ ALMEJADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO